Tribunal: STF
Processo: Rcl 73814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    2. As partes agravantes sustentam que, a par do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2023 que as incluiu na execução na origem, processou-se também, em 2017, redirecionamento da execução para as empresas em que atuavam.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão, em essência, consiste em verificar se há aderência estrita entre o acórdão impugnado e os paradigmas estabelecidos, a fim de viabilizar o conhecimento da reclamação constitucional.



    4. Em discussão, também, se os agravantes têm legitimidade para se insurgir contra redirecionamento de execução para empresas em que atuaram, bem como se é cabível reclamação contra redirecionamento ocorrido há quase uma década.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato questionado e o precedente invocado como paradigma, sendo insuficiente a mera semelhança temática.



    6. O paradigma invocado trata exclusivamente sobre redirecionamento de execução por mero pertencimento a grupo econômico, ao passo que o caso versa, em essência, sobre incidente de personalidade jurídica.



    7. A resistência processual oferecida por uma parte pressupõe seu interesse processual na questão debatida, sendo-lhe vedado, em regra, litigar por direitos de terceiros. Os agravantes, pessoas físicas, não têm legitimidade para insurgir-se contra o redirecionamento da execução, o qual foi operado contra pessoas jurídicas, ainda que, muitos anos depois, venha a ocorrer desconsideração de personalidade jurídica que passe a envolvê-los na execução.



    9. A reclamação pressupõe a contemporaneidade nas instâncias ordinárias da questão debatida, devendo inexistir a respectiva preclusão. Tendo a execução sido redirecionada em 2017, e não se insurgindo as partes para tanto legítimas à época, incabível a ventilação da questão neste momento processual.



    10. A reclamação pressupõe a inobservância da autoridade das decisões do Tribunal que prolatou a decisão paradigma. Tendo a decisão de redirecionamento ocorrido em 2017, antes da criação do paradigma pelo e. STF, incabível a reclamação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento



    A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente invocado, sendo insuficiente a mera afinidade temática.



    Pessoa física objeto de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não tem legitimidade para questionar redirecionamento de execução contra pessoa jurídica.



    Incabível reclamação contra questão já preclusa no processo de origem.



    Incabível reclamação contra decisão prolatada antes da criação do paradigma pelo STF.